Tribunal: STF
Processo: AI 321564
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DA
COMPETÊNCIA RECURSAL DO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.